Tribunal: TJDFT
Processo: 0747686-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTO ANTES DA AUDIÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução interposto por recorrente em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA que homologou falta grave por descumprimento da prestação pecuniária imposta, mas regularizada antes da audiência de advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em aferir se a retomada do pagamento das parcelas em atraso afastam a homologação de falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento das parcelas em atraso foi realizado antes da audiência de advertência, demonstrando responsabilidade e comprometimento com o cumprimento da pena.
4. A homologação da falta grave mostrou-se desarrazoada, impondo à apenada uma sanção desproporcional à conduta praticada.
5. À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, impõe-se a reforma da decisão que homologou a falta grave.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.